Tribunal: STF
Processo: ARE 1349206
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Conflito entre normas de direito local. Questão infraconstitucional. Súmula nº 280/STF.



    1. O Tribunal de origem ateve-se à interpretação de normas infraconstitucionais locais. Para ultrapassar esse entendimento e acolher a pretensão do recorrente seria necessário o reexame da causa à luz dessas normas, notadamente a Lei Complementar Estadual nº 107/05 e a Lei Ordinária nº 18.877/16. Incidência da Súmula nº 280 do STF.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.